Tribunal: TJMT
Processo: 1008431-87.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008431-87.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.476.044/0001-06 (EMBARGANTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), ROSANGELA VALIATTI - CPF: 868.563.591-87 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 85, §11 DO CPC – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

“
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
” (
Tema 1.059
).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1008431-87.2018.8.11.0003

EMBARGANTE:

RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA.

EMBARGADO:

ROSANGELA VALIATTI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA. contra o acórdão Id. 317554388 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação por ela interposta para, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Lucros Cessantes ajuizada em face da ora Embargada, afastar a culpa concorrente e condenar a Recorrida ao pagamento da integralidade dos lucros cessantes e danos materiais pleiteados na exordial.

Em suas razões aduz, em síntese, a ocorrência de omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 325276884).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA. contra o acórdão Id. 317554388 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação por ela interposta para, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Lucros Cessantes ajuizada em face da ora Embargada, afastar a culpa concorrente e condenar a Recorrida ao pagamento da integralidade dos lucros cessantes e danos materiais pleiteados na exordial.

Sem delongas, o recurso não merece acolhimento.

Com efeito, dispõe o art. 85, §11, do CPC que, ao julgar um recurso, o tribunal deve majorar os honorários advocatícios de sucumbência fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado na fase recursal, majoração esta que ocorre quando o recurso é negado ou não é conhecido, mas não se aplica em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, hipótese dos autos.

Trata-se de questão, inclusive, já definida pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo: "
A majoração dos
honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
” (
Tema 1.059
).

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025